Tribunal: TJES
Processo: 5010646-82.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010646-82.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MARIA GAMA MARTINS

REU: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A
AÇÃO RESCISÓRIA
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
INDEFERIDA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAS A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO – INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL MANTIDO

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Como cediço, o pagamento das custas constitui pressuposto de formação e desenvolvimento válido da rescisória e a ausência de seu recolhimento enseja o cancelamento da distribuição nos termos dos artigos 290, do Código de Processo Civil. Ademais, o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa constitui requisito específico da petição inicial da ação rescisória (artigo 968, inciso II, do CPC), cuja ausência impõe o indeferimento da peça pórtica, de acordo com a regra do artigo 968, §3º, do CPC.

2.
No caso dos autos, foi devidamente apreciado e indeferido o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela autora. A questão foi analisada preliminarmente, sendo que, após apreciados os embargos de declaração, a parte se limitou a comprovar o recolhimento das custas prévias e, ainda, depois de transcorrido o prazo concedido para tanto.

3
.
O recolhimento a destempo das custas iniciais e a inércia da requerente em regularizar a exordial com o recolhimento do depósito impõem a extinção do feito sem resolução de mérito. Precedentes.

4
.
Confirmada a denegação do benefício da assistência judiciária gratuita, cabia à parte autora proceder ao recolhimento de todas as despesas processuais e dentro do prazo concedido, não havendo que se falar em nova oportunidade para complementação do montante.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem o colendo Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na ação rescisória interposto por
MARIA GAMA MARTINS

contra a r. decisão monocrática do evento 7454765 que indeferiu a petição inicial com base no artigo 968, § 3º, do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 8309401, em síntese, a agravante sustenta que: I) “
Ainda no prazo para interposição deste agravo interno, a autora pagou o valor residual das custas iniciais (DOC. 2), de forma a não mais haver razões para o indeferimento da inicial ou o não prosseguimento do presente feito rescisório
” (fl. 05); II) “
as custas iniciais foram efetivamente pagas pela autora, conforme comprovante juntado aos autos em 01/02/2024
” (fl. 06); III) “
Ocorre que tal pagamento foi, de fato, a menor, o que se deu por mero erro da parte demandante ao manejar o sistema virtual de cálculo das custas processuais iniciais do E. TJES, já que o valor informado pelo sistema foi o que a agravante efetivamente pagou
” (fl. 06); IV) “
A extinção do presente feito, outrossim, sem a prévia intimação pessoal do patrono da autora para complementação do valor das custas, consistiria em violação a seus direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (CF/88), e que dão supedâneo à mencionada exegese do art. 290 do CPC, encampada pelo C. STJ
” (fl. 07); V) “
Ademais, ante a prova de pagamento do valor completo [...], extinguir o presente feito incidiria em peso que malferiria as exigências de proporcionalidade e razoabilidade, também consagradas pela Carta Magna
” (fl. 07).

Não obstante o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Na exordial, preliminarmente, a requerente pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, afirmando ser idosa e fazer jus à tramitação prioritária do feito.

Ocorre que, como asseverado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, inicialmente relator do processo, a requerente não teceu qualquer comentário acerca de sua real condição financeira, havendo elementos nos autos que indicavam haver possibilidade financeira de arcar com as custas processuais, assim, intimou-a para colacionar elementos de prova capazes de demonstrar sua efetiva hipossuficiência financeira (evento 6175973), mas ela se manteve inerte (evento 6463712).

Diante da inércia da autora e em razão da presença de elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, foi indeferido o pleito da requerente e determinado que esta efetuasse o recolhimento das custas processuais prévias referentes à presente ação rescisória, sob pena de indeferimento da peça pórtica, na forma do artigo 968, inciso II e §3º do Código de Processo Civil (evento 6555120).

Intimada desta decisão, a requerente opôs embargos de declaração, colacionando os documentos do evento 6734486.

Foi, então, proferida a decisão do evento 6760041 pelo culto Desembargador relator à época, negando provimento ao recurso.

Em seguida, a autora comprovou o recolhimento apenas das custas iniciais (evento 7210298) e a destempo, deixando de recolher o depósito da importância de 5% (cinco por cento) prevista no artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil.

Assim, sobreveio a decisão monocrática indeferindo a petição inicial com base no artigo 968, § 3º, do Código de Processo Civil e, por consequência, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o pagamento das custas constitui pressuposto de formação e desenvolvimento válido da rescisória e a ausência de seu recolhimento enseja o cancelamento da distribuição nos termos dos artigos 290, do Código de Processo Civil.

Ademais, o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa constitui requisito específico da petição inicial da ação rescisória (artigo 968, inciso II, do CPC), cuja ausência impõe o indeferimento da peça pórtica, de acordo com a regra do artigo 968, §3º, do CPC.

No caso dos autos, foi devidamente apreciado e indeferido o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, uma vez que além de aposentada, exerce a atividade de artista plástica e não comprovou seus rendimentos mensais, estando, ainda, representada por advogado particular.

A questão foi analisada preliminarmente, sendo que, após apreciados os embargos de declaração, a parte se limitou a comprovar o recolhimento das custas prévias e, ainda, depois de transcorrido o prazo concedido para tanto (05 dias).

O recolhimento a destempo das custas iniciais e a inércia da requerente em regularizar a exordial com o recolhimento do depósito impõem a extinção do feito sem resolução de mérito. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. Ajuizamento de ação visando à desconstituição de sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito nº 003771-29.2023.8.26.0562. Gratuidade da justiça indeferida ao autor. Determinação de recolhimento das custas e depósito previsto no art. 968, inciso II, sob pena de indeferimento da inicial. Inércia. Extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso I do CPC. Ação extinta ante o indeferimento da inicial. (TJSP; AR 2153315-77.2024.8.26.0000; Ac. 17997148; Santos; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; Julg. 13/06/2024; DJESP 20/06/2024; Pág. 2003)

AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DEPÓSITO PRÉVIO. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MEDIDA IMPOSITIVA. I. Uma vez indeferida a gratuidade da justiça à parte autora, em virtude da não demonstração da sua condição de hipossuficiência financeira, cabia a ela cumprir a exigência constante do ordenamento jurídico. II. Não efetuado o depósito previsto no artigo 968, II, do CPC, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória é medida impositiva, nos exatos termos do artigo 968, §3º, do CPC. (TJMG; ARES 0699761-15.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 18/04/2024; DJEMG 18/04/2024)

Sopeso que, confirmada a denegação do benefício da assistência judiciária gratuita, cabia à parte autora proceder ao recolhimento de todas as despesas processuais e dentro do prazo concedido, não havendo que se falar em nova oportunidade para complementação do montante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão monocrática que indeferiu a inicial.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Voto com o relator